Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-15.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000386-15.2022.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM:1001908-17.2022.8.11.0004)
IMPETRANTE: FORTALEZA MADEIRAS LTDA
Impetrado: DR. FERNANDO DA FONSECA MELO, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.
LIMINAR CONCEDIDA
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face de apontado ato omissivo do Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial de Barra do Garças/MT, diante da alegada demora em deliberar a respeito do pedido de restituição do veículo apreendido, aduzindo que o caminhão se encontra apreendido por mais de 57 dias, sem que a empresa possa trabalhar, bem como, gerando ainda prejuízos de elevada monta, estando o feito há muito tempo no aguardo de decisão, restando omisso o magistrado em decidir, apontando ser este o ato ilegal passível de mandado de segurança.
A impetrante alega que é legítima proprietário do caminhão apreendido: veículo tipo Caminhão Trator Scania R540 A6x4, cor vermelha, ano/modelo 2021, placas RMS3H74/MG; SEMIRREBOQUERANDON SR CA, ANO 2011, DE PLACAS HMV6449/MG e SEMIRREBOQUE RANDON CA, ANO 2011, PLACAS HMV6450/MG. O referido veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, sendo encaminhado ao AUTO SOCORRO TREVO DE BARRA DO GARÇAS/MT.
Sustenta que em razão desse fato foi instaurado o Termo Circunstanciado de no 1001908-17.2022.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial de Barra do Garças (MT).
É o relatório mínimo.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial de Barra do Garças/MT, diante da ausência de decisão nos autos de origem, para deliberar a respeito do pedido de restituição do veículo apreendido.
O impetrante é proprietário do caminhão apreendido: veículo tipo Caminhão Trator Scania R540 A6x4, cor vermelha, ano/modelo 2021, placas RMS3H74/MG; SEMIRREBOQUERANDON SR CA, ANO 2011, DE PLACAS HMV6449/MG e SEMIRREBOQUE RANDON CA, ANO 2011, PLACAS HMV6450/MG.
Consta dos autos que os veículos foram parados na fiscalização quando estavam trafegando na BR 070, município de Barra do Garças-MT e foi constatado que estava sendo transportada irregular, gerando a confecção do TC 1001908-17.2022.8.11.0004.
A despeito de existir o pedido de restituição do caminhão e seu semirreboque, bem como, existir parecer do representante do Ministério Público favorável em tal ato, observa-se que, os veículos foram apreendidos há mais de 57 dias, sendo que o parecer do Ministério Público foi acostado no feito de origem em data de 11/04/2021 (ID 82110534), estando concluso para análise desde então, COM MAIS DE 31 (TRINTA) DIAS, porém, com a total inércia do magistrado em analisar o pleito, sem ao menos agendar a realização da audiência de transação penal, para os demais envolvidos.
Ressalto que a conduta do magistrado daquela urbe tem se tornado reiterada, sendo que, anteriormente o mesmo negava a restituição enquanto se aguardava retorno de inúmeros ofícios espalhados pelo Brasil afora, sendo alvo de vários mandados de segurança perante a Turma Recursal, espalhados entre vários relatores, porém, agora, mudou sua ação, para ao invés de decidir, tornar-se inerte, para talvez afastar os mandados de segurança, sendo que, a reflexão deve ser feita, em relação da correção ou não de tal medida, à luz do que se tem nos autos, à luz das provas e ainda da questão a envolver o mero transportador contratado, com o aval do Ministério Público que é o dono de qualquer ação penal, já ter eximido de qualquer culpa o interessado no pleito de restituição, sem o menor interesse, pelo menos neste momento da manutenção das apreensões, constituindo-se em plena ilegalidade a conduta omissiva, que é tão danosa quanto a conduta comissiva em muitos dos casos.
O ato omissivo do magistrado vem gerando inúmeros prejuízos financeiros às partes, em situações semelhantes, pois a cada dia que se demora na análise do pleito, cobram-se diárias, bem como se impede a empresa de trabalhar e gerar renda, sendo a conduta reiterada, constatada em vários mandados de segurança aviados contra o impetrado, justamente pela sua conduta omissiva, ante a ausência de atitude no prazo e forma legal.
Em caso análogo a este, de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, mandado de segurança de no 1000626-38.2021.8.11.9005, o ilustre magistrado concedeu a liminar, sem falar na existência de outros casos semelhantes, em rápida olhada no sistema do PJE, sendo desnecessária a transcrição, por ser aferível mediante consulta pública.
No caso dos autos os veículos já estão apreendidos há mais de 30 dias, estando o feito concluso para análise e até agora pende de decisão seja contra ou a favor do pedido.
Inexiste recurso nominado a enfrentar omissão de se decidir, porém, em se tratando de ato judicial o cabimento do mandamus restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar a decisão ou a ausência desta (omissão).
Oportuno frisar que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de repercussão geral no 1.036, todavia, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.
Cumpre destacar que o veículo apreendido não é de propriedade das empresas vendedora ou compradora, e sim de uma transportadora, portanto, imperioso reconhecer que o referido não está sendo utilizado diretamente para a prática do crime.
Um caminhão com carroceria para transporte de carga seca pode transportar qualquer coisa, lícita e ilícita. Se o proprietário do veículo tiver conhecimento de que o produto transportado está irregular deve sofrer as consequências legais, o que não é o caso em comento, repisando que, em verificação da manifestação do Ministério Público o mesmo isentou os autores de qualquer responsabilidade, sendo que o Poder Judiciário não poderá atuar de ofício em relação a eventual pretensão de perdimento dos bens móveis, não podendo sofrer pena acessória sem que a conduta delimitada não se convole em crime, o que, pelo visto não irá ocorrer, pela mera leitura da peça do Ministério Público encartada no ID 82110534.
In casu, a manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, sendo assim, evidenciado o periculum in mora, pois enquanto o caminhão permanecer apreendido a sua proprietária não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, amargando sérios prejuízos impondo-se a concessão da liminar.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR e determino que os veículos tipo Caminhão Trator Scania R540 A6x4, cor vermelha, ano/modelo 2021, placas RMS3H74/MG, RENAVAM 01258855710; SEMIRREBOQUE RANDON SR CA, ANO 2011, DE PLACAS HMV6449/MG, RENAVAM 00332956725 e SEMIRREBOQUE RANDON CA, ANO 2011, PLACAS HMV6450/MG, RENAVAM 00332955273, SEJAM RESTITUÍDOS À SUA PROPRIETÁRIA, IMPETRANTE, QUE DEVERÁ FICAR COMO FIEL DEPOSITÁRIA DOS MESMOS, assinando-se os competentes termos de compromisso, podendo a presente decisão ser cumprida até mesmo em sede de plantão judiciário ante o final de semana que se avizinha.
Caso existam cargas nos veículos, estando estas apreendidas, a presente liberação não as inclui, ficando a cargo do impetrante os custos para o descarregamento da mesma em local indicado para se guardar a carga, eventualmente apreendida.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo de 10 (dez) dias, dê-se vistas ao Ministério Público.
Dê-se ciência ao Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal desta decisão.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator